Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-98.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA GRAVE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA.

I - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.

II - Não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e reconhecimento de falta grave, eis que se trata de sanções administrativas, aplicadas em razão do descumprimento das regras para a adequada expiação, no âmbito da execução penal, que não se confunde com os critérios da dosimetria na seara penal.

III - Recurso conhecido e desprovido.